Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-26.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na situação em exame.
4. O depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria, sobretudo quando qualificado como prova irrepetível e corroborado por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. Consoante entendimento jurisprudencial, deve ser considerada prova tanto a versão de testemunha que presenciou os fatos, como daquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: DECRETO-LEI n. 3.688/41, art. 21. CP, art. 25. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. STJ, AgRg no AgRg no HC n. 813.150/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023. TJDFT, Acórdão 2034324, 0704939-07.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025. TJDFT, Acórdão 1977703, 0705338-79.2023.8.07.0019, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.